Tribunal: STF
Processo: RE 105569
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-24
Data de publicação: 1985-09-24

Ementa:
- POLUIÇÃO AMBIENTAL. PROTEÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO. ATIVIDADE DE
MINERAÇÃO. A CETESB TEM COMPETÊNCIA LEGAL PARA APLICAR SANÇÕES ÀS
EMPRESAS QUE EXERCEM ATIVIDADES MINERARIAS, INCLUSIVE PEDREIRAS,
DESDE QUE ESTEJAM POLUINDO O MEIO AMBIENTE, AFETANDO A SAÚDE E A
SEGURANÇA DA POPULAÇÃO FORA DA ÁREA OBJETO DA PESQUISA E LAVRA.
RE NÃO CONHECIDO.